Tribunal: TJDFT
Processo: 0735681-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos para esclarecer obscuridades, omissões ou contradições em um acórdão anterior, que deu parcial provimento aos embargos de declaração precedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se a justiça brasileira é competente para julgar todos os pedidos formulados na petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são recurso processual cuja finalidade é aprimorar a decisão judicial, eliminando eventuais defeitos que possam comprometer sua clareza, coerência ou completude.
4. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. Compete à justiça brasileira processar e julgar ações em que as partes se submeterem à jurisdição nacional.
2. Não há jurisdição brasileira para pedidos relacionados a contratos firmados no exterior."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 21 e 1.022.